Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA EXTIRPAR, DA COBRANÇA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PACTUADOS NO CONTRATO. DESCABIMENTO.

1. Fundamentando-se a cobrança de honorários advocatícios contratuais no contrato firmado entre as partes, revela-se descabida a determinação de emenda para extirpá-la, eis que não é dado ao órgão julgador realizar, de ofício, revisão de cláusulas. Precedente.

2. Apelação provida.